Tribunal: CARF
Processo: 13971.901066/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901066/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.800 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Recorrente
SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
07801.17944.290411.1.3.02-6943, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2010.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado foi
reconhecido integralmente, entretanto, em razão de sua insuficiência para a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901066/2012-25
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901066/2012-25

compensação de todos os débitos informados pelo Sujeito Passivo, não foi
homologado o PER/DCOMP de no 39411.48361.220714.1.3.02-0622, conforme se vê
abaixo:
(...)
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
1. Trata o presente processo de pedido de restituição complementar de saldo
negativo de IRPJ, ano-base de 2009, formulado através do PER/DCOMP n°
39411.48361.220714.1.3.02-0622. Isso em virtude de ajustes na apuração do IRPJ do
período, pelos quais o saldo negativo deste imposto restou majorado, dando lugar a
crédito compensável não utilizado anteriormente.
2. Como exposto em manifestação anterior (doc, anexo), a empresa tentou
corrigir o PER/DCOMP enviado inicialmente, para informar esta diferença de saldo
negativo, mas não logrou êxito, pois o pedido ‘que se pretende retificar já foi objeto
de decisão administrativa’.
3. Ou seja, através do segundo PER/DCOMP a empresa buscou um
complemento do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, valor este
lançado em DIPJ retificadora (docs anexos).
4. A título de esclarecimento, a mudança na apuração do IRPJ do período se
deu porque, na retificação, foi afastado o indevido limite R$
1,99/refeição/trabalhador, para fins de utilização dos benefícios em torno do PAT. Em
anexo seguem, por amostragem, os documentos que comprovam a materialidade do
crédito vindicado no PER/DCOMP complementar (docs anexos).
5. De fato, em razão do princípio da legalidade, no ordenamento brasileiro não
pode Instrução Normativa inovar a ordem jurídica, criando direitos ou limitando
aqueles já existentes e previstos em lei. A regulamentação deve ser fiel à lei a que se
refere, limitando-se apenas a tratar de questões procedimentais.
6. Por tal motivo, considerando-se que a Instrução Normativa SRF n° 267/02
limita os custos das refeições, para fim de abatimento do IR devido, ao montante de
R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), sem qualquer suporte legal, é firme o
entendimento quanto à impossibilidade de este ato normativo prosperar, sob pena de
afronta ao princípio da legalidade, ao art. 1o, caput, da Lei n° 6.321/76, e ao art. 6o,
inciso I, da Lei n° 9.532/97. Totalmente inviável, pois, qualquer espécie de
interpretação ampliativa destes textos legais, a teor do que dispõem os arts. 108 e
111, do CTN, e também os arts. 2o e 150,I, e § 6o, da CF/88.
7. O único limite existente à fruição do benefício é aquele decorrente da
própria lei, vale dizer, 4% dos valores devidos a título de IR no período de apuração
(art. 6o, inciso I, da Lei n° 9.532/97), o que restou observado nas retificações levadas
a cabo (docs anexos).
8. Acerca do assunto, cumpre destacar, o C. STJ fechou a questão
favoravelmente aos contribuintes, valendo citar, por todos, os seguintes precedentes,
das suas Primeira e Segunda Turmas.
9. Realmente, o posicionamento dos tribunais se solidificou a favor dos
contribuintes, diante do que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PGFN,
emitiu o Ato Declaratório n° 13/2008, dispensando a fazenda de recorrer nos
processos que tratam do limite à compensação de despesas do PAT, veiculado por
atos normativos.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901066/2012-25

10. A edição desta espécie de ato normativo tem fundamento de validade no art.
19, da Lei n° 10.522/02.
11. Assim, percebe-se que a empresa pode deixar de observar o teto de R$ 1,99
por refeição/trabalhador para fruição do benefício do PAT, e esse cenário decorre,
em síntese, das seguintes premissas: (a) esse limite foi estabelecido sem a necessária
edição de lei; (b) os tribunais pacificaram entendimento a favor dos contribuintes
quanto à sua ilegalidade; (c) em razão disso a PGFN editou norma dispensando a
contestação da matéria na esfera judicial; e (d) por consequência a Receita Federal
está impedida de autuar os contribuintes que não observarem o patamar em foco, por
expressa previsão legal (art. 19, II e § 4o, da Lei n° 10.522/02).
12. Respostas da Receita Federal do Brasil a consultas formuladas por
contribuintes no âmbito administrativo confirmam este entendimento.
13. Assim, percebe-se que a empresa tinha pleno direito ao crédito objeto do
pedido de restituição aqui indeferido. Não será o fato de a empresa ter formulado um
pedido complementar que infirmará esta prerrogativa. Note-se, com efeito, que no
despacho decisório foi considerado apenas o saldo negativo da DIPJ originária, sem
qualquer alusão às informações contidas na retificadora, que validam os expedientes
levados a cabo (docs anexos).
14. Sob este aspecto vale lembrar a natureza rígida e exaustiva do sistema
jurídico tributário, lastreado nos princípios da legalidade e da tipicidade (CF/88,
arts. 5o, caput, II; e 150,1; e CTN, arts. 3o e 97), dos quais o princípio da verdade
material extrai o seu fundamento de validade.
15. Está-se diante de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que
o contribuinte, internamente, na sua própria contabilidade, apura os valores devidos
e os declara ao fisco.
16. Ora, se a Receita Federal fiscalizasse a empresa e apurasse que os valores
devidos são superiores àqueles declarados, iria prevalecer a informação contida em
DCTF? É óbvio que não, pois o fisco, por força de lei (art. 142, do CTN), teria de se
apegar aos fatos materialmente ocorridos.
17. Considerando que na exigência de tributos há verdadeira "invasão" do
Poder Público sobre o patrimônio dos particulares, jamais poderá tal exigência se
basear em informações contidas nos sistemas fazendários (já retificadas), mas que
não encontram correspondência no mundo dos fatos, tal como impõe o princípio da
verdade material.
18. Como bem ressalta James Marins, "A exigência de verdade material
corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação
formal; aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica econômica e o registro
formal de sua existência; entre a materialidade do evento econômico (fato imponível)
e sua formalização através do lançamento tributário. A busca pela verdade material é
princípio de observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais.
19. Por analogia, valem ser citados os seguintes precedentes, que confirmam a
necessária observância à realidade dos fatos quando da análise de pedidos de
restituição/ressarcimento. (transcreve decisões)
20. Desta forma, muito clara está a impossibilidade de a glosa prosperar, ante
o comprovado crédito de direito da empresa, de sorte que nada mais lhe resta, senão
requerer seja recebida e regularmente processada a presente manifestação de
inconformidade, para que, reformando o r. despacho decisório de fls., seja
integralmente deferido o pedido de restituição formulado através do PER/DCOMP n°
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901066/2012-25

39411.48361.220714.1.3.02-0622 e expressamente homologada a compensação
levada a efeito.
21. Requer, ainda, que durante o trâmite da presente manifestação de
inconformidade seja suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, inclusive
daqueles tratados nos processos administrativos nos 13971.901383/2012-41 e
13971.904295/2014-63, na forma do art. 74, § 11, da Lei n° 9.430/1996.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-98.450, de 26 de setembro de 2019 (e-fl. 92).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 102, no qual
reitera argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
acrescenta outros, resumidamente descritos em sequência (destaques do original).
Diz que “...a posição consignada no v. acórdão recorrido embaralha os conceitos
de apuração e retificação do saldo negativo, realizado nas declarações de apuração de tributos do
período (no caso, a DIPJ), e a apresentação e retificação de pedido de restituição e declaração
de compensação” e que “...crédito de saldo negativo não é apurado no PER/DCOMP, mas na
declaração de apuração de tributos no período, providência adotada pela empresa via DIPJ
retificadora em 28/04/2011 para majorar o saldo negativo do ano-base de 2009 via ampliação
das deduções do PAT.”
Aduz que “Como consequência disto, como o direito à restituição do indébito
tributário nasce com o pagamento indevido e somente se extingue com a passagem do lustro
prescricional (art. 168, do CTN), era desnecessária a retificação do PER/DCOMP originário
para pugnar a restituição complementar de créditos não requeridos até então, ainda que
relacionados ao mesmo tributo e ao mesmo período de créditos requeridos em outro
PER/DCOMP.”
Sustenta que “...ainda que se fizesse necessária a retificação do PER/DCOMP,
como quis o v. acórdão recorrido, a divergência entre as informações contidas nos pedidos
originário e complementar configura, quando muito, inexatidão material em relação à qual a
interpretação restritiva da limitação do art. 88, da IN RFB no 1.300/12, está em desarmonia com
a finalidade da norma e descompassada do primado da verdade material.”
Afirma que “...a autoridade competente para decidir sobre o PER/DCOMP
homologou na íntegra o saldo negativo apurado na DIPJ originária e não conheceu (em
verdadeira omissão) o saldo negativo complementar apurado em DIPJ retificadora, objetivado
pelo PER/DCOMP não homologado.”
Acrescenta que “...Por conseguinte, a aplicação da limitação do art. 88, caput, da
IN RFB no 1.300/12, ao caso em comento é inadequada, desnecessária e desproporcional em
sentido estrito, tendo em conta que, de um lado, sacrifica in totum o direito de crédito
complementar do saldo negativo, restaura o “crédito” compensado e comina multa isolada, e, de
outro, sequer resguarda a finalidade última da norma, qual seja, a proteção ao iter do
PER/DCOMP.”
Argumenta que “...ao contrário da análise formal ratificada pelo v. acórdão
recorrido, era imprescindível a ponderação substancial do conjunto probatório para identificar
que o crédito complementar do saldo negativo era hígido e comportava restituição/compensação,
como certamente teria acontecido para minorar o ‘crédito’ em prejuízo do contribuinte, como há
sedimentou há muito a jurisprudência deste C. Conselho Administrativo, in verbis: (...) .”
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901066/2012-25

Junta ao recurso acórdãos de jurisprudência administrativa que, entende, conferem
crédito a seus argumentos.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensações
glosadas.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Da análise dos autos, constata-se que crédito pleiteado foi integralmente
reconhecido em favor do sujeito passivo, conforme mostra o excerto do Despacho Decisório
Eletrônico seguinte:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901066/2012-25

A questão debatida nos autos refere-se ao PER/DCOMP no
39411.48361.220714.1.3.02-0622, que não foi homologado pelo Despacho Decisório Eletrônico
em razão da constatação de insuficiência de saldo compensável.
O Recorrente assume que cometeu erro de preenchimento do PER/DCOMP e
que, por este motivo, apresentou pedido de restituição complementar de saldo negativo de IRPJ,
ano-base de 2009, formulado através do PER/DCOMP n° 39411.48361.220714.1.3.02-0622,
visando a corrigir o PER/DCOMP enviado inicialmente.
A decisão recorrida, por sua vez, denegou o pleito do então manifestante, com
base na seguinte argumentação:
O Contribuinte alega que houve um erro no preenchimento do PER/DCOMP e
pleiteia o reconhecimento de saldo negativo complementar, cujo valor estaria
respaldado pelas informações apresentadas em sua DIPJ 2011 (retificadora).
Traz documentos e requer a revisão do Despacho Decisório.
Concluo, portanto, que o que a Impugnante pretende é uma retificação dos do
Saldo Negativo informado na Declaração de Compensação.
No entanto, em que pese seus argumentos, cabe assinalar que a decisão acerca
da análise primária da DCOMP, bem como da admissão de sua retificação e/ou
cancelamento, é matéria de competência exclusiva do Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica, (art. 226, IV,
do atual Regimento da RFB, atualizado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012), só sendo acolhida a retificação e/ou o cancelamento na hipótese de
inexatidão material e acaso as declarações se encontrem pendentes de decisão
administrativa, consoante disciplinado na IN SRF no 1.717/2017 (arts. 106/107),
assim como naquelas que a antecederam.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de
formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da
retificação da DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a título
ilustrativo, os seguintes arestos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO -
DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para alterar o exercício de apuração do
saldo negativo de IRPJ informado, quando a declaração retificadora é apresentada posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação originalmente declarada.
Acórdão 105-17130, Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha, sessão de 13/08/2008
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de Compensação, Dcomp, quando já existir
decisão administrativa que analisou pedido anteriormente formulado. Acórdão 108-09604, Processo
10675.000103/2001-80, Rel. Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008.
Considero acertada a decisão recorrida.
Da análise dos autos, depreende-se que, de fato, o recurso apresentado é um
requerimento de retificação do PER/DCOMP 39411.48361.220714.1.3.02-0622 pelo de no
39411.48361.220714.1.3.02-0622.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901066/2012-25

O próprio contribuinte reconhece que cometeu erros no preenchimento do
PER/DCOMP, solicitando a correção deles pelo órgão administrativo.
Sendo assim, não há reparos a fazer nos fundamentos supra da decisão recorrida e
tampouco no Despacho Decisório de não homologação da compensação, eis que a irresignação
aqui examinada não é propriamente um recurso contra a não homologação de PER/DCOMP,
mas sim um pedido de retificação desta declaração, motivo por que não é possível a este
colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema por falta de competência
normativa para tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do sujeito passivo, órgão legitimado e
competente para análise de pedidos dessa natureza.
Saliento que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente que gerou
exação fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da autoridade
administrativa para ser objeto de revisão de ofício, na qual será verificado se o crédito tributário
reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado (artigo
149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 20172).
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.800 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901066/2012-25

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Original